Tribunal: TJPA
Processo: 0025550-78.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025550-78.2015.8.14.0301

APELANTE: GIBSON KEPLER SARMENTO PEREIRA, LUI LAIAN PEREIRA SARMENTO

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0025550-78.2015.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM
: 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA

RECORRENTE
: L. L. P. S.

RECORRIDO(A)
: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATOR
: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito do Consumidor. Plano de saúde. Responsabilidade civil. Danos morais. Atendimento médico hospitalar de urgência. Menor impúbere. Suposta recusa de atendimento. Ausência de Prova. Improcedência mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por genitor representando menor impúbere contra operadora de plano de saúde, sob a alegação de falha na prestação do serviço de urgência. O juízo de origem julgou improcedente o pedido, por ausência de comprovação de negativa de atendimento, dano efetivo ou risco iminente de vida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta neste recurso cinge-se a saber se:

(i) houve falha na prestação do serviço médico pela operadora de plano de saúde, consistente em recusa ou demora indevida no atendimento hospitalar;

(ii) ocorreu omissão capaz de gerar abalo moral indenizável à parte autora;

(iii) estão presentes os requisitos da responsabilidade civil objetiva previstos no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova dos autos evidencia que o menor ingressou no Hospital as 19h e as 21h já havia sido atendido com a realização de exames para verificação de seu quadro de saúde, com realização de tomografia e sem necessidade de internação ou intervenção médica complexa.

4. Não restou caracterizada negativa de atendimento, tampouco comprovado risco à vida ou agravamento clínico em razão da conduta da operadora.

5. A mera insatisfação com o tempo de espera em unidade de emergência, sem demonstração de dano concreto, configura aborrecimento cotidiano, insuscetível de gerar reparação moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido
.

Tese de julgamento
:

"A mera alegação de demora no atendimento hospitalar, desacompanhada de prova de dano efetivo, risco à vida ou agravamento do quadro clínico, não configura falha na prestação do serviço a ensejar indenização por danos morais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 0025550-78.2015.8.14.0301
, em que é
Recorrente: L. L. P. S.
e
Recorrida: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
,

ACORDAM
os Desembargadores que integram a
2ª Turma de Direito Privado
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por L. L. P. S., menor impúbere representado por seu genitor GIBSON KEPLER SARMENTO PEREIRA, contra sentença proferida pelo juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou
improcedente
o pedido deduzido em Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em face da UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.

A r. sentença lançada sob ID 11573050 julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, ao fundamento de que, embora o autor tenha alegado falha na prestação do serviço médico, não houve comprovação de negativa de atendimento, tampouco de risco iminente de vida ou agravamento do quadro clínico do menor.

Considerou, ainda, que o tempo de espera para o atendimento pelo neurologista não se revelou desarrazoado, inexistindo elementos capazes de caracterizar abalo moral indenizável. Por consequência, extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais (ID 11573053), o Apelante alega, em síntese:

(i)

que houve falha negligente na prestação do serviço médico, diante da recusa de atendimento ao menor em duas unidades de emergência da rede Unimed, o que configuraria omissão de socorro;

(ii)

que a demora no atendimento, superior a duas horas, agravou o quadro clínico do menor, à época com apenas oito meses de idade, o que lhe causou crises de vômito e desmaios;

(iii)

que os médicos presentes nas unidades alegaram não ser responsáveis pelo atendimento, o que gerou sentimento de desamparo, angústia e sofrimento aos familiares, repercutindo diretamente na dignidade do infante e de sua família.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a condenação da Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

A Apelada, por sua vez, apresentou contrarrazões (ID nº 11573054 e seguintes), requerendo a manutenção integral da sentença, ao argumento de que:

(i)

o atendimento médico foi efetivamente prestado, conforme demonstrado nos prontuários e documentos médicos juntados aos autos;

(ii)

não houve recusa de atendimento, tampouco conduta culposa ou omissiva por parte da cooperativa de saúde;

(iii)

não restou configurado qualquer dano à saúde do menor, que foi devidamente atendido e liberado sem necessidade de internação ou intervenção cirúrgica.

Requereu, assim, o
desprovimento do recurso
.

O Ministério Público apresentou manifestação nos autos, opinando pela parcial procedência do recurso, mas ponderando que o valor pleiteado a título de danos morais revela-se excessivo, recomendando sua adequação aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, opinando assim pelo arbitramento em R$10.000,00 (dez mil reais).

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge à pretensão indenizatória formulada em face da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM, em razão de suposta falha na prestação de serviço médico de urgência a menor impúbere que, à época com oito meses de idade, fora acometido por traumatismo craniano decorrente de queda da cama, episódio ocorrido em março de 2015.

Alegam os Apelantes que, diante do quadro clínico do infante, procuraram atendimento em unidade da Apelada situada na Avenida Visconde de Souza Franco (Unimed Doca), sendo informados da ausência de neurologista na ocasião. Afirmam que foram direcionados ao Hospital Geral da Unimed (HGU), onde aguardaram por horas o atendimento especializado, tendo o menor manifestado sintomas de agravamento do quadro, como crises de vômito e quase desmaios.

Entretanto, não assiste razão ao recurso.

Com efeito, a sentença recorrida apreciou adequadamente as provas constantes dos autos e decidiu com acerto ao julgar improcedente a pretensão indenizatória. Conforme bem fundamentado pelo juízo de origem:

“Analisando os autos, especialmente as alegações do Autor e os prontuários médicos juntados às fls. 122/123/125, entendo que não houve negativa de atendimento médico do Autor nas unidades da empresa Ré, uma vez que este foi atendido por médico neurologista, além de ter sido submetido a exame de tomografia por volta das 21h e 30min, conforme relatado na Inicial. Ainda que o Autor não tenha obtido atendimento urgente e imediato com o médico neurologista, não há elementos de prova nos autos que evidenciem ter a Ré se recusado a prestar assistência médica ao Autor, conforme narrado na Exordial.”

Ressalta-se que, embora se trate de relação de consumo – e, portanto, incida a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor –, cabia à parte autora demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. E, no caso, não houve essa demonstração.

Neste sentido os seguintes julgados do STJ:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS BANCÁRIOS. LIMITES DO PEDIDO. VIOLAÇÃO. INOCORRÊNCIA. I NVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO. IMPRESCINDIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

[...].
4. A inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
. Precedentes.

5. O acórdão vergastado assentou que não houve comprovação mínima da existência de alguns dos contratos ventilados. Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em afronta a Súmula nº 7 do STJ.

6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

7. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

O conjunto probatório, ao contrário do sustentado no apelo, indica que o menor foi, sim, atendido. Conforme prontuário médico e informações trazidas pela própria UNIMED, a ficha de atendimento do dia aponta a entrada do paciente na unidade, tendo sido relacionado ao atendimento do médico traumatologista Dr. Antônio Fernando Anaissi, com registro de que este
"não obteve resposta ao seu chamado para atendimento"
. Eis o trecho constante de documento juntado pela própria requerida:

“Participo a esse departamento Jurídico que em relação aos fatos alegados pelo autor L.L.P.S. podemos responder que:

1. No dia 26/03/2015 não há registro de atendimento médico às 18:00hs conforme deciara o genitor da paciente;

2. Que possuímos como registro fichas de atendimento em anexo para o Dr. Antônio Fernando Anaissi, tendo uma sido cancelada e outra refeita, com esse médico (traumatologista) que iniciou seu plantão nesse dia às 19hs, escrito que não houve resposta ao seu chamado para atendimento;

3. Com isso, não podemos informar quem encaminhou o paciente para o Hospital Geral da Unimed (HGU);

4. De qualquer modo, em se tratando de traumatismo craniano, o local de referência para atendimento pela Unimed Belém, por Neurologista/Neurocirurgião é esse hospital;

5. Quanto ao atendimento prestado no HGU, não podemos opinar sobre os fatos lá ocorridos;

6. Estranhamente, não é normal que pacientes sejam encaminhados por médicos desta Unidade, apresentando vômitos e trauma craniano, por meios próprios. Normalmente após um atendimento inicial, esses pacientes são encaminhados para transporte para as ambulâncias da Unimed Urgente, das quais 03 (três) encontravam-se nessa Unidade.”

Tais registros indicam que houve movimentação para atendimento e que este só não houve no local (UNIMED-DOCA) porque o autor no momento do chamado não estava mais no local. A alegação dos autores de que o quadro clínico era grave e que houve omissão de socorro não foi acompanhada de qualquer laudo técnico ou declaração médica que atestasse risco iminente de vida ou prejuízo à saúde do menor.

Ademais, em que pese o tempo de atendimento ter sido longo, ao que se denota, isto só ocorreu porque o autor saiu da UNIMED-DOCA para a UNIMED-DOMINGOS MARREIROS, tendo lá sido atendido após sua entrada as 20h aproximadamente as 21h

De fato, não basta a alegação de que a espera em unidade hospitalar representou risco presumido à saúde do infante. Em se tratando de responsabilidade civil objetiva, é necessário o preenchimento dos três pressupostos: conduta (comissiva ou omissiva), dano e nexo causal. Ausente qualquer desses elementos, inexiste obrigação de indenizar.

No caso, além da ausência de demonstração de efetivo dano, não se comprovou a alegada omissão da requerida. Ao revés, os documentos indicam que o menor foi atendido no mesmo dia, realizou tomografia e recebeu alta médica, sem necessidade de internação ou intervenção invasiva.

Não se ignora o abalo emocional enfrentado por pais em situação de emergência com filho de tenra idade. Contudo, no caso em tela não se mostra comprovada uma demora no atendimento ao ponto de gerar dano moral.

Nesse sentido, tem-se os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ESPERA POR ATENDIMENTO HOSPITALAR. FATOS QUE POR SI SÓ NÃO ENSEJA REPARAÇÃO MORAL . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM CONSEQUÊNCIAS MAIS GRAVOSAS DERIVADAS DO FATO. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO. Os aborrecimentos e transtornos individuais não podem ser confundidos com a violação a honra e à imagem . O dano moral não deve ser confundido com qualquer dissabor, amargura ou contrariedade da vida cotidiana, somente devendo ser reconhecido ante a violação grave à dignidade ou à paz interior da pessoa, causando-lhe vexame público ou perante familiares.
A mera demora no atendimento médico hospitalar não enseja, por si só, a responsabilização do hospital por dano moral, cabendo à vítima a demonstração de que a alegada letargia dos serviços do nosocômio lhe impôs consequências mais graves que tais fatos em si.
Hipótese em que o paciente, acometido por mal estar, teve o atendimento em nosocômio prolongado por poucas horas, sem notícia todavia de maiores repercussões daí originadas, cifrando-se o fato na categoria dos meros dissabores cotidianos, insuscetíveis, portanto, de reparação moral. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 0812636-60 .2015.8.15.2001, Relator.: Desa . Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível).

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANO MORAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE – GRAVIDEZ RISCO - DEMORA NO ATENDIMENTO - NÃO DEMONSTRADO – MERO ATRASO - DANO MORAL – INEXISTÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. A operadora de saúde, na qualidade de fornecedora de serviços que o é, responde de forma objetiva pelos prejuízos causados ao consumidor, nos exatos termos do artigo 14 do CDC, independente de comprovação de culpa.
Não havendo negativa de atendimento, mas atraso justificável no procedimento de internação da paciente, não há que se falar em falha na prestação de serviço médico-hospitalar, a alicerçar pedido condenatório por danos morais.
Recurso desprovido. (TJ-MT 10087947420188110003 MT, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MATERIAIS E MORAIS - DEMORA NO ATENDIMENTO MÉDICO - AUSÊNCIA DE PROVA DE DANOS - ÔNUS DO AUTOR - DEMORA COMO MERO ABORRECIMENTO - AUSENCIA DE URGENCIA COMPROVADA NO ATENDIMENTO - IMPROCEDÊNCIA. -
Competia à autora o ônus de demonstrar eventuais repercussões em sua esfera íntima, privada ou da própria saúde, em razão de atraso de 3 horas no atendimento médico para realização de exames e consultas nas dependências do primeiro requerido, especialmente quando ausente qualquer prova ou indicio de que a autora foi atendida com atraso em razão de eventual discriminação, descaso ou desídia do apelado
- Impossível acolher o pedido indenizatório por perdas e danos, dada a ausência de prova da exposição da autora ao ridículo ou de danos a sua moral e honra. O mero atraso no atendimento médico, por si só, não enseja dano moral, mas sim mero aborrecimento do dia a dia - Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 10382140149271001 MG, Relator.: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 23/07/2019, Data de Publicação: 02/08/2019)

Portanto, à míngua de provas hábeis, impõe-se a manutenção da sentença.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 07/10/2025